Tribunal: TJDFT
Processo: 0709512-02.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709512-02.2021.8.07.0020 RECORRENTE: LUCIANO GONÇALVES QUIRINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS. PERÍCIA PAPILOSCÓPICA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que julgou procedente a denúncia condenando o acusado pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o-A, I), cometido contra três vítimas em concurso de pessoas e com uso de arma de fogo, com aplicação da regra do concurso formal próprio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação, especialmente diante do reconhecimento fotográfico e da ausência de apreensão dos bens; (II) examinar a legalidade e adequação da dosimetria da pena, diante das circunstâncias judiciais negativas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autoria e a materialidade delitivas encontram-se suficientemente comprovadas por um conjunto harmônico de provas, incluindo boletim de ocorrência, laudo papiloscópico com identificação da digital do réu em objeto deixado no local do crime, auto de reconhecimento fotográfico e depoimentos firmes e convergentes das vítimas. 4. O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, ainda que sem as formalidades do art. 226 do CPP, pode ser admitido como meio probatório válido quando corroborado por outros elementos de convicção, como a prova pericial e os depoimentos em juízo. 5. A palavra das vítimas, especialmente nos crimes patrimoniais, possui especial valor probatório quando coerente, detalhada e colhida sob contraditório, sendo reforçada pela identificação segura do acusado e pela dinâmica dos fatos relatada em juízo. 6. A ausência de apreensão dos bens subtraídos não impede a condenação, uma vez que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça. 7. A pena-base foi corretamente majorada em razão de antecedentes e das circunstâncias do crime (concurso de agentes), sendo legítima a valoração negativa das condenações pretéritas mesmo após o prazo depurador, conforme decidido pelo STF no Tema 150. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando corroborado por prova testemunhal coerente e elementos periciais produzidos em juízo. 2. A ausência de apreensão dos bens subtraídos não impede a condenação por roubo, desde que comprovada a inversão da posse mediante grave ameaça ou violência. 3. A existência de antecedentes penais, mesmo após o decurso do prazo depurador, pode ser valorada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena. 4. A pena pode ser aumentada com base na majorante do emprego de arma de fogo e pelo concurso formal, desde que não haja bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 68, 70, 157, § 2o-A, I; 44; 77; CPP, arts. 155, 226. CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 228809 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2a Turma, j. 22/08/2023; STJ, AgRg no AREsp 2.209.657/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6a Turma, j. 15/08/2023; STF, Tema 150 da Repercussão Geral. O recorrente aponta violação aos artigos 59 e 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, alegando nulidade por ausência de reconhecimento formal na fase inquisitiva. Sustenta fragilidade da prova material para a condenação. Subsidiariamente, insurge-se contra a valoração negativa dos antecedentes. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 59 e 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, ambos do Código Penal, 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 75743686): (...) Na espécie, além do reconhecimento pela vítima, importante frisar que a perícia papiloscópica apontou a presença da digital do réu na agenda esquecida no local do crime Por fim, a versão de Luciano de que apenas emprestou o carro a Wagner, um conhecido de apenas três semanas, é completamente inverossímil e sem qualquer lastro nos autos. Chama a atenção que Luciano não tomou providências imediatas após o desaparecimento do carro, como registrar uma notícia do crime na delegacia, não conseguiu fornecer informações concretas sobre Wagner, como o nome completo ou o seu paradeiro, e não buscou dados com o proprietário da casa onde Wagner morava. As demais vítimas, por seu turno, confirmam a dinâmica do crime no dia dos fatos, envolvendo concurso de pessoas e uma arma, bem como o objeto esquecido pelos assaltantes. Embora o apelante argua que o reconhecimento tenha sido falho, nos crimes contra o patrimônio, o depoimento da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando corroborado por outros elementos de prova. (...)Inclusive, em seu depoimento judicial, referida vítima afirmou que no dia dos fatos, sua reação diante da situação foi encarar, ficar olhando o tempo todo, não conseguia desviar o olhar dos assaltantes (ID 72825124). Desta feita, não se verifica dúvida no reconhecimento realizado. (...)Na primeira fase, assinalada como negativa pelo juízo singular os antecedentes, em razão de múltiplas condenações com decurso do prazo depurador (ID 72825153) Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004